Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-26.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-26.2020.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURACI DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE APENAS NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção que visava à revisão de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão, suscitada de ofício, consiste em definir se a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no Código de Defesa do Consumidor, somente no momento da prolação da sentença, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a analisa deve ocorrer antes da etapa instrutória.

4. A postergação da análise do pedido de inversão do ônus probatório para a sentença cerceia o direito de defesa da parte, pois a surpreende e retira a oportunidade de produzir as provas que, ao final, lhe foram mantidas como ônus. O prejuízo se caracteriza pela impossibilidade de a parte se desincumbir do encargo probatório, o que acarreta a nulidade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Análise do mérito recursal prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22/06/2021.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01